Tribunal: TJSP
Processo: 1000321-24.2024.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação de declaração de inexistência de contratação ajuizada por consumidora contra Banco BMG S/A, alegando que foi induzida a contratar cartão de crédito com RMC,

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação de declaração de inexistência de contratação ajuizada por consumidora contra Banco BMG S/A, alegando que foi induzida a contratar cartão de crédito com RMC, quando pretendia empréstimo consignado. Sentença julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários. A autora apelou, alegando abusividade, falsificação de assinatura, danos morais condenação por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão é se o recurso da autora atende aos requisitos de admissibilidade, considerando que as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
As razões recursais não impugnaram especificamente os fundamentos da sentença, conforme exige o princípio da dialeticidade. A apelação abordou questões dissociadas do conteúdo da decisão recorrida, tornando o recurso inadmissível nos termos do art. 932, III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não conhecido.
Tese: A apelação que não impugna os fundamentos da sentença de forma específica é inadmissível, conforme o princípio da dialeticidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III, e 932, III.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1162702-61.2023.8.26.0100, Rel. Des. Anna Paula Dias da Costa, j. 14/10/2024.